Tribunal: STF
Processo: HC 190301
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em favor de Eloise da Silva Galvão Nunes, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 589.442/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Consta dos autos que a paciente foi condenada em dois processos distintos pelo delito de tráfico de drogas, às penas, respectivamente, de 5 anos de reclusão; e 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão. 
    O Juízo da Vara de Execuções da Comarca de Araraquara/SP indeferiu o pedido de prisão albergue domiciliar formulado pela defesa (e-STJ, fls. 38-40). 
    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 128): 
    "HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas - 2 (duas) execuções a serem cumpridas - Ré reincidente - Condição de mãe de filho menor de 12 anos - Impossibilidade de substituição pela prisão domiciliar - Exceção ao teor do artigo 318, inciso V, do CPP em face das particularidades concretas dos autos - Medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo Coronavírus (Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo adotadas poder público - Ordem denegada." 
    Neste mandamus, sustenta o impetrante a existência de constrangimento ilegal, ante o indeferimento da prisão domiciliar à paciente. 
    Destaca que ela é mãe de uma criança menor, atualmente com 8 (oito) anos de idade, e que faria jus à prisão domiciliar, diante da urgência da medida, em razão da pandemia causada pela COVID-19, e tendo em vista a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Alega que o art. 117 da LEP admite interpretação extensiva, ampliando as hipóteses de concessão da benesse, ainda que a paciente se encontre cumprindo pena em regime fechado. 
    Ressalta, ainda, que "tanto em âmbito de prisão preventiva (art. 318, V, do CPP), quanto em casos envolvendo prisão decorrente de cumprimento de pena (art. 117, III, da LEP), a legislação não condicionou a concessão da prisão domiciliar ao fato de a mulher ser a única responsável por seu filho criança" (e-STJ, fl. 8). 
    Ressalta a superlotação, precariedade nas condições de higiene e saúde as quais corroboram para o contágio em larga escala do Coronavírus colocando em risco toda a população local. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja deferida à paciente a prisão domiciliar”. (eDOC 2, p. 145)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a DPE insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    Intimada, trouxe aos autos cópia das sentenças condenatórias proferidas em desfavor da paciente.
    Os autos me vieram conclusos, em razão da licença médica concedida à Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, nos termos do artigo 38, I, RISTF.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, destaco que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes. Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:
    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes
    Regra 64
    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”.
    A necessidade de observância das Regras de Bangkok, acrescente-se, foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e tem sido constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello em seus pronunciamentos orais na Segunda Turma. Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016; e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.4.2017.
    Assim, a inserção da paciente em prisão domiciliar tem a finalidade de preservar o interesse de sua filha, o que, no presente caso, pode ter efeito contraproducente. 
    Isso porque “no dia 29 de março de 2017, às 11h, na Avenida São Luís, n° 150, bairro São Luís, Distrito de Talhados, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, a acusada guardava, para fins de tráfico, 24,04g de cocaína na forma de 66 porções de crack, substância entorpecente que determina dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo a denúncia, policiais civis foram até a residência da acusada para cumprir mandado de prisão expedido em desfavor dela, também pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. No local abordaram a acusada e seu convivente e realizaram revista, instante em que localizaram duas porções de maconha no interior de um recipiente, entorpecente que o convivente dela de pronto assumiu dizendo ser para consumo pessoal. Na sequência, os policiais encontraram três porções de crack no interior de uma caixa de sapato e a acusada acabou confirmando serem destinadas ao tráfico, indicando onde estava o restante da droga, local onde encontraram mais 63 porções de crack, prontas para venda, além de R$44,00, produto do tráfico, dois recipientes contendo carbonato de cálcio, que utilizava para “batizar” o entorpecente e uma faca.” (eDOC 10)
    Destaco decisões de minha lavra, por meio das quais neguei o direito à prisão domiciliar a mães que traficavam dentro de sua residência: HC 160.365; Rcl 32.413; Rcl 33.096. A esta mesma conclusão chegou a Segunda Turma desta Corte, verbis:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente, mãe de menor de doze anos, que traficava dentro de sua residência, de modo a submeter seus filhos à ambiência criminosa. Impropriedade. 3. Agravante que, no momento da prisão, já ostentava condenações definitivas anteriores. Foragida. Risco concreto de reiteração delitiva. 4. Agravo desprovido”.(AgR no HC 187.189, de minha relatoria, julgado em 24.8.2020)
    Desse modo, indefiro a liminar.
    Publique-se. Devolvam-se os autos ao Ministro Relator.
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Em substituição ao Relator – art. 38, I, RISTF
Documento assinado digitalmente